Tribunal: STF
Processo: ACO 158
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS. ÁREA DE 155,72 ALQUEIRES. CONCESSÃO DE DOMÍNIO PELO ESTADO APÓS AÇÃO DISCRIMINATÓRIA NA DÉCADA DE CINQUENTA DO SÉCULO XX. ÁREA CORRESPONDENTE A TREZENTOS E SETENTA E SEIS HECTARES. PROPRIEDADE CONCEDIDA A DEZESSEIS FAMÍLIAS. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO E ATOS SUBSEQUENTES. CARÁTER REIVINDICATÓRIO DA AÇÃO RECONHECIDO. DOMÍNIO ANTERIOR DA ÁREA COM SUA CORRETA INDIVIDUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ASPECTO ATUAL DA ÁREA A REVELAR CASARIO CORRESPONDENTE A BAIRRO URBANO NELA INCRUSTADO. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA PELA UNIÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Terras devolutas pertencentes ao Estado de São Paulo por força da Constituição da República de 1891 e concedidas a particulares mediante ação discriminatória.



    2. Anulação de títulos pretendida pela União com fundamento em direito de propriedade supostamente preexistente. Reconhecimento do caráter reivindicatório da ação anulatória.



    3. Domínio da área, pela União, com sua correta individuação de forma apta a demonstrar se tratar dos imóveis descritos na inicial, antes da entrada em vigor da Constituição da República de 1891, não comprovado nos autos.



    4. À incerteza da propriedade preexistente, soma-se a excepcional consequência consistente no expressivo tempo decorrido desde a concessão dos títulos de domínio – mais de cinco décadas –, com o desenvolvimento urbano da região, hoje repleta de residências, justificando-se, em respeito à segurança jurídica, a manutenção dos atos jurídicos que se buscam anular. Situação, mutatis mutandis, já resguardada por esta Suprema Corte em hipótese igualmente excepcional (ACO 79, Plenário, 15.3.2012, DJe 28.5.2013).



    5. Ação julgada improcedente.